Tribunal: TJSP
Processo: 1013374-09.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES. Pretensão da parte autora para que seja afastada a cobrança de contraprestação pecuniária estabelecida pela Portaria SUP/DER 050, de 21.07.2009, em virtude da utilização do subsolo e espaço aéreo para passagem de fios ou cabos e equipamentos em vias e logradouros públicos, para viabilizar a prestação de serviço de

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES. Pretensão da parte autora para que seja afastada a cobrança de contraprestação pecuniária estabelecida pela Portaria SUP/DER 050, de 21.07.2009, em virtude da utilização do subsolo e espaço aéreo para passagem de fios ou cabos e equipamentos em vias e logradouros públicos, para viabilizar a prestação de serviço de energia elétrica, e também da Tarifa de Exame de Projeto – TEP. Parcial admissibilidade. Aplicação analógica da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 581.947-RO, sob o regime de Repercussão Geral, no sentido da impossibilidade de os municípios (e dos Estados) realizarem cobrança decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público, em razão do interesse público envolvido. Matéria que extrapola os limites do interesse local (e estadual), competindo à União legislar sobre o tema, nos termos dos artigos 21, XII e 22, IV, da Constituição Federal. Coisa julgada não operada, pois não há identidade de pedidos com relação aos autos no 1041285-98.2017.8.26.0053, conforme decidido pela C. Turma Especial de Direito Público, ao acolher conflito negativo de competência suscitado pela C. 2a Câmara de Direito Público. Por outro lado, remanesce devida a cobrança da chamada Tarifa de Exame de Projeto – TEP, diante da ausência de impugnação recursal específica da parte autora. Ação julgada parcialmente procedente no 1o grau. Sentença mantida. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DO D.E.R. NÃO PROVIDOS.